Tribunal: STF
Processo: RE 89555
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
- PROCESSO PENAL MILITAR. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATORIOS QUE SE
FUNDARAM EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS PROBATORIOS DO INQUERITO
POLICIAL-MILITAR, COM INTEIRA ABSTRAÇÃO DA PROVA JUDICIÁRIA, COMO
SE NÃO SE HOUVESSE REALIZADO A INSTRUÇÃO CRIMINAL CONTRADITORIA.
NULIDADE DESSES ATOS DECISORIOS, POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ANULAÇÃO
DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.